Tribunal: TJPA
Processo: 0801246-35.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801246-35.2022.8.14.0107

APELANTE: ELIANE GOMES DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801246-35.2022.8.14.0107

APELANTE: ELIANE GOMES DE JESUS

Advogados do(a) APELANTE: GEORGE HIDASI FILHO - GO39612-A, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - TO4699-A, IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - TO5797-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: CAMILLA DO VALE JIMENE - SP222815-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Empréstimo consignado não contratado. Fraude bancária. Declaração de inexistência de relação jurídica. Repetição de indébito simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data. Modulação dos efeitos do EAREsp 600.663/RS pelo STJ. Manutenção. Dano moral configurado. Majoração do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora, beneficiária previdenciária, alegou não ter contratado três empréstimos consignados cujos descontos incidiam sobre seu benefício. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos, condenar à restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e, em dobro, dos valores posteriores, além de fixar indenização por danos morais em R$ 500,00.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em:

(i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal;

(ii) analisar o cabimento da repetição do indébito em dobro para todos os descontos, independentemente da data;

(iii) avaliar a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Preliminares rejeitadas: mantida a gratuidade judiciária e reconhecida a regularidade das razões recursais.

4. Repetição do indébito: mantida a restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, observada a modulação fixada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS e no EAREsp 676.608/RS, que condicionou a aplicação da dobra a cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma.

5. Dano moral: configurado em razão de descontos indevidos sobre benefício previdenciário por contratos fraudulentos, o que extrapola mero aborrecimento. Majorado o quantum indenizatório de R$ 500,00 para R$ 5.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da função compensatória e pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

É devida a repetição do indébito na forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, em consonância com a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

O desconto indevido de valores de benefício previdenciário, oriundo de contrato fraudulento, configura dano moral in re ipsa, passível de indenização proporcional à gravidade da lesão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ELIANE GOMES DE JESUS contra sentença proferida nos autos de “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais” movida em face de BANCO BRADESCO S.A. (empréstimo consignado), oriunda da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu/PA.

A decisão recorrida (Id 21250987), assinada em 10/07/2024, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 0123394714732, 0123375768118 e 0123342560565, com a consequente inexigibilidade dos débitos e a interrupção dos descontos; (b) condenar o banco à restituição, de forma simples, dos valores descontados antes de 30/03/2021 e, em dobro, dos valores descontados após 30/03/2021, tudo corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e com juros de 1% a.m. desde o primeiro desconto indevido; (c) condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 500,00, com correção e juros; e (d) ao pagamento das custas processuais finais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC) . Consta, ainda, no histórico processual, o deferimento da justiça gratuita à parte autora e o indeferimento de tutela de urgência no início do feito.

Em suas razões (Id 21250988), a apelante sustenta a repetição do indébito em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e na orientação firmada pelo STJ (EAREsp), quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva; e a majoração dos danos morais, notadamente por descontos incidentes sobre benefício previdenciário, apontando precedentes que elevam o quantum indenizatório (pleito de elevação para patamar de R$ 5.000,00).

Ao final, requer o provimento do apelo.

Foram apresentadas contrarrazões (Id 21250992) pelo Banco recorrido, nas quais suscita, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da devolução em dobro (ausência de má-fé) e a manutenção do quantum de danos morais arbitrado, requerendo, ao final, a manutenção integral da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo em face da gratuidade de justiça deferida nos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, com a condenação do banco Apelado a
restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples, e danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Passa-se a análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito:

3.1. DAS PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES

A sentença deferiu a gratuidade à autora na origem (ID 72383404). No apelo, a recorrente requereu, de forma expressa, a extensão do benefício ao 2º grau, invocando o art. 99, § 1º, do CPC e a presunção
iuris tantum
reconhecida pelo STJ.

O recorrido impugna o benefício sob argumento de ausência de comprovação documental da hipossuficiência (art. 5º, LXXIV, CF).

A impugnação não prospera. À míngua de elementos concretos nos autos capazes de infirmar a declaração de insuficiência já acolhida na origem, mantém-se a gratuidade recursal, nos termos do art. 99, § 1º, do CPC. Rejeito, pois, a impugnação.

Em igual modo não procede a alegada violação a dialeticidade recursal. As razões de apelo enfrentam, de modo específico, pontos centrais da sentença — repetição do indébito em dobro (art. 42, par. ún., CDC) e majoração dos danos morais —, com fundamentação suficiente e indicação de jurisprudência, afastando a pecha de mera irresignação genérica.

Rejeito a preliminar.

3. 2. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados
, entendo que a sentença não deve ser reformada.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nota-se, que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

A sentença determinou a restituição simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e, em dobro, dos descontos posteriores, com correção e juros, observada a modulação de efeitos firmada pelo STJ em sede de embargos de divergência (EAREsp 600.663/RS), bem como a tese do EAREsp 676.608/RS.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Com efeito, a Corte Especial do STJ assentou que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor (...), revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”, porém modulou os efeitos para que a dobra se aplique apenas a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma (DJe 30/03/2021).

Nesse cenário, a solução adotada na origem — simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data — está integralmente alinhada ao entendimento vinculante do STJ. O pleito recursal para ampliar a devolução em dobro para períodos pretéritos esbarra, portanto, na modulação fixada pela Corte Especial e não merece acolhida. Mantenho, pois, a disciplina fixada na sentença.

3.3. DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que assiste razão ao recorrente, quanto a necessidade de majoração do quantum arbitrado de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
A APELAÇÃO PARA MAJORAR O DANO MORAL PARA A IMPORTANCIA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MANTENDO INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025